Tribunal: TJES
Processo: 5004977-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004977-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: EDNA GALINA MEIRELES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004977-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVAD
A
:
EDNA GALINA MEIRELES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco PAN S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado. A parte autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado questionado, sendo idosa, aposentada pelo INSS, e vítima de fraude, sem ter usufruído de qualquer valor. O banco agravante sustentou inexistência de ilegalidades no contrato, inadequação do prazo para cumprimento da decisão e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida no juízo de origem, consistente na suspensão dos descontos relativos a empréstimo não reconhecido; (ii) estabelecer se a multa cominada na decisão recorrida observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pressupõe a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a ausência de provas da contratação do empréstimo pela parte agravada, idosa e dependente exclusivamente do benefício previdenciário, indica a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável.

4. A agravada comprovou a formalização de reclamações junto ao PROCON e à autoridade policial, além da ausência de qualquer proveito econômico oriundo do contrato impugnado, reforçando a plausibilidade de sua versão e justificando a suspensão imediata dos descontos.
5. Não se vislumbra prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que, sendo confirmada a legitimidade da contratação, os valores poderão ser posteriormente cobrados, mostrando-se a medida judicial equilibrada diante do risco à subsistência da agravada.

6. A fixação de multa coercitiva visa assegurar a efetividade da decisão judicial, mas deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta. No caso, a incidência diária da multa não se compatibiliza com a natureza mensal dos descontos impugnados, sendo cabível sua adequação para incidir por evento de descumprimento, sem prejuízo da limitação já fixada pelo juízo de origem.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, em casos semelhantes envolvendo consumidores idosos e suspeita de fraude em contratos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004977-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVAD
A
:
EDNA GALINA MEIRELES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONV
OCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, contra decisão id 39556936 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por EDNA GALINA MEIRELES, concedeu a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato n. 358784873 (id 39281462), devendo os Banco requerido se abster de promover os descontos ou qualquer tipo de cobrança em desfavor da parte autora, inclusive questões relacionadas à negativação do nome, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada aos valores dos contratos.

Em suas razões recursais (id 8071771), sustenta o Agravante, em síntese, que: i) a cominação de multa a ser revertida para a agravada em caso de desobediência da decisão recorrida representa uma exacerbação, em verdadeira contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de iminente risco de enriquecimento sem causa; ii) o prazo concedido pelo juízo singular não é razoável, haja vista que os procedimentos internos necessários, revelando a arbitrariedade da decisão; iii) inexistência de ilegalidades no contrato entabulado, havendo efetiva contratação por parte da autora.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pleito que restou indeferido pela decisão de id 10749567.

Embora devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (id 14553737).

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que a Agravada alega ser vítima do “golpe de empréstimo consignado”, pois afirma que é aposentada, beneficiária do INSS e que o Banco requerido autorizou, sem seu consentimento, empréstimo na modalidade consignada referente ao contrato nº 358784873-4 no valor de R$ 14.154,74 (quatorze mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Assim, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que
“a requerida se abstenha a efetuar qualquer tipo de desconto”
quanto ao empréstimo consignado em referência.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo,
que determinou a suspensão dos descontos atinentes ao
“contrato n. 358784873 (ID n. 39281462), devendo os Banco requerido se abster de promover os descontos ou qualquer tipo de cobrança em desfavor da parte autora, inclusive questões relacionadas à negativação do nome, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada aos valores dos contratos”.

Analisando a situação ora posta em apreciação, observa-se que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a efetiva contratação de empréstimo na modalidade consignada pela parte Agravada, pois o banco recorrente deixou de acostar documentação hábil a demonstrar a existência do vínculo contratual alegado, não tendo sequer apresentado o suposto Contrato n.º 358784873-4.

Neste aspecto, coaduno com o entendimento consignado pelo Juízo
a quo
quanto à probabilidade do direito evidenciado pela autora, na medida em que afirma não ter celebrado o contrato impugnado, tendo, inclusive, registrado contestação formal do débito junto ao PROCON e comunicado os fatos à autoridade policial competente. Ademais, demonstrou não ter usufruído de qualquer valor oriundo do suposto empréstimo, o qual teria sido, em tese, apropriado por terceiro que atuava em nome da instituição requerida.

Além disso, quanto ao perigo da demora, verifica-se que a Agravada é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Destarte, o perigo da demora está configurado pela iminência de danos financeiros irreparáveis à consumidora que, como salientado, depende integralmente de sua aposentadoria para se prover, de modo que a continuidade dos descontos indevidos pode comprometer sua capacidade de atender às necessidades básicas de sobrevivência. Outrossim, tal circunstância revela-se mais grave para a Agravada do que para o banco Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Lado outro, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Em caso análogo ao que ora se aprecia, esta Corte já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, isto é, por parcela indevidamente debitada do benefício da Agravada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para
mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais
.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024)”

Assim, constato que a
periodicidade diária
não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais),
por desconto realizado,
limitada aos valores já fixados pelo juízo
a quo
(valor do contrato).

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
conferir-lhe parcial provimento
, para adequar a incidência da multa fixada em R$ R$ 1.000,00 (mil reais),
por desconto realizado
, limitada aos valores dos contratos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.